Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADES E DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE QUALIFICADA. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. ADEQUAÇÃO. EXTENSÃO AOS DEMAIS RÉUS. ART. 580 DO CPP.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
III - No que diz respeito às nulidades arguidas, à tese de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, que a torpeza não poderia se comunicar a todos os autores e sobre a fração adequada pela tentativa, verifica-se que o acórdão não contém qualquer vício, sendo os embargos utilizados para o reexame de matéria já julgada, para o que não se prestam.
IV - Preserva-se o reconhecimento da continuidade delitiva qualificada, contudo aplica-se o concurso material quando se apresentar mais benéfico ao agente, nos termos da parte final do parágrafo único do art. 71 do CP, o que se estende aos demais condenados, na forma do art. 580 do CP.
V - Embargos de declaração de JUNIO FRANKLEY acolhidos parcialmente e rejeitados os opostos por ADÃO DUARTE.